Tribunal: CARF
Processo: 10932.000320/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10932.000320/2007-87
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.058 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DIKAR SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula
Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000320/2007-87
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.058 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000320/2007-87

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, Debcad no
37.096.894-8, relativa a contribuições previdenciárias, parte da empresa, inclusive as destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho; além de contribuições de terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações de
empregados e pró-labore dos sócios.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 68/69) os fatos geradores das contribuições
apuradas incide sobre remuneração dos segurados empregados e retiradas a titulo de pró-labore
dos sócios, cujos valores encontram-se discriminados em folhas de pagamento e declarados em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço S e Informações a
Previdência Social – GFIP.
Em sessão plenária de 27/10/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2403-000.862 (fls. 493/500), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2005
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ART. 45 DA LEI 8.212/91.
SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF. MULTA DE MORA.
O prazo decadencial das contribuições previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos
dos arts. 150, § 4o, havendo antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal.
Recálculo da multa para que seja aplicada a mais benéfica ao contribuinte por força do
art. 106, II, “c” do CTN.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, nas preliminares, por unanimidade de votos,
em reconhecer a decadência parcial das competências compreendidas entre 01/1999 a
06/2002, com base no art.150, § 4o do CTN. No mérito, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que se recalcule o valor da multa de mora de acordo
com o disposto no art. 35, “caput”, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei
11.941/2009, com prevalência da mais benéfica ao contribuinte. Vencido o conselheiro
Paulo Mauricio Pinheiro Monteiro na questão da multa de mora.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN,
em 29/11/2011 (fl. 501) que, em 09/01/2012 (fl. 550), interpôs o Recurso Especial de fls.
502/514, no intuito de rediscutir a matéria “retroatividade benigna”.
Apresenta como paradigmas os Acórdãos no 2301-00.283 e no 2401-00.120, cujas
ementas transcreve-se a seguir:
Acórdão no 2401-00.283
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1998 a 31/01/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.058 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000320/2007-87

O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento sumulado, Súmula Vinculante de
n ° 8, no julgamento proferido em 12 de junho de 2008, reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n 08.212 de 1991. Não tendo havido pagamento
antecipado sobre as rubricas lançadas pela fiscalização, há que se observar o disposto no
art. 173, inciso Ido CTN. Encontram-se atingidos pela fluência do prazo decadencial
parte dos fatos geradores apurados pela fiscalização.
JUROS CALCULADOS À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A cobrança de juros está prevista em lei especifica da previdência social, art. 34 da Lei
n° 8.212/1991, desse modo foi correta a aplicação do índice pela fiscalização federal.
No sentido da aplicabilidade da taxa Selic, o Plenário do 2° Conselho de Contribuintes
aprovou a Súmula de n° 3.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CORESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores. Não foi objeto de
análise no relatório fiscal se os dirigentes agiram com infração de lei, ou violação de
contrato social, ou com excesso de poderes. Uma vez que tal fato não foi objeto do
lançamento, não se instaurou litígio nesse ponto.
Ademais, os relatórios de co-responsáveis e de vínculos fazem parte de todos processos
como instrumento de informação, a fim de se esclarecer a composição societária da
empresa no período do lançamento ou autuação, relacionando todas as pessoas fisicas e
jurídicas, representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período
de atuação. O art. 660 da Instrução Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005 determina a
inclusão dos referidos relatórios nos processos administrativo-fiscais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PARCELA PAGA EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A parcela foi paga em desacordo com a lei, pois não houve participação do sindicato na
negociação. A negativa do sindicato em participar, conforme descrito pelo recorrente,
não tomou legitimo o instrumento realizado. Para solução do caso, se entendesse a
empresa ou os trabalhadores ser mais benéfico o acordo de participação nos lucros
proposto pelo recorrente deveria valer-se do disposto na Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, além do que a própria Lei n 10.101 em seu art. 4° prevê a forma de
resolução de controvérsias relativas ao PLR.
Recurso Voluntário Negado
Acórdão no 2401-00.120
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2005
SALÁRIO INDIRETO. CARTÕES DE PREMIAÇÃO PARCELA DE INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
DECLARAÇÃO.
VEDAÇÃO.
DECADÊNCIA
1 - De acordo com o artigo 34 da Lei no 8212/91, as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas elo INSS, incluídas ou não em notificação fiscal e
lançamento, pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC incidentes sobre o valor atualizado, e
multa de mora, todos de caráter irrelevável.
2 - A teor do disposto no art. 49 do Regimento Interno deste Conselho é vedado ao
Conselho afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto sob o fundamento de inconstitucionalidade, sem que tenham sido assim
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.058 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000320/2007-87

declaradas pelos órgãos competentes. A matéria encontra-se sumulada, de acordo com a
Súmula no 2 do 2o Conselho de Contribuintes.
3 - Tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no
8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e
560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a
matéria. Termo inicial: (a) Primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I); (b) Fato Gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150, § 4o). No caso,
trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação e houve antecipação de
pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 150, § 4 o do CTN 2Nos termos do artigo
28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da CLT, integra o salário de
contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho. A verba paga pela
empresa aos segurados empregados por intermédio de programa de incentivo,
administrativo pela empresa INCENTIVE HOUSE é fato gerador de contribuição
previdenciária.
A Recorrente argumenta, em síntese, o que segue:
- o art. 35 da Lei no 8.212/91 na nova redação conferida pela MP no 449/2008,
convertida na Lei n° 11.941/2009, não pode ser entendido de forma isolada do
contexto legislativo no qual está inserido, sobretudo de forma totalmente
dissociada das alterações introduzidas pela MP n° 449 à legislação previdenciária;
- para a solução destes questionamentos, deve-se lembrar que não se interpreta o
Direito em tiras, aos pedaços um texto de direito isolado, destacado, desprendido
do sistema jurídico, não expressa significado normativo algum;
- nesse contexto, impende considerar que a Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da
conversão da MP n° 449 de 2008), ao mesmo tempo em que alterou a redação do
artigo 35, introduziu na Lei de Organização da Previdência Social o artigo 35-A, a
fim de instituir uma nova sistemática de constituição dos créditos tributários
previdenciários e respectivos acréscimos legais de forma similar à sistemática
aplicável para os demais tributos federais;
- a redação do art. 35-A é clara. Efetuado o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias indicadas no artigo 35 da Lei n° 8.212/91, deverá
ser aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96;
- à semelhança do que ocorre com os demais tributos federais, verificado que o
contribuinte não realizou o pagamento ou o recolhimento do tributo devido e não
declarou no documento próprio (GFIP) todos os dados relacionados aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias, cumpre à fiscalização realizar o
lançamento de ofício e aplicar a respectiva multa (de ofício) prevista no artigo 44
da Lei n° 9.430/96;
- por outro lado, como sói ocorrer com os demais tributos federais, a incidência da
multa de mora ocorrerá naqueles casos expressos no art. 61 da Lei n° 9.430/96, ou
seja, nas hipóteses em que o contribuinte incorreu na mora e efetuou o
recolhimento em atraso, de forma espontânea, independente do lançamento de
ofício, efetuado com esteio no art 149 do CTN;
- assim, no lançamento de ofício, diante da falta de pagamento ou recolhimento do
tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata é exigido, além do principal
e dos juros moratórios, os valores relativos às penalidades pecuniárias que no caso
consistirá na multa de ofício;
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.058 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000320/2007-87

- a multa será aplicada quando realizado o lançamento para a constituição do
crédito;
- a incidência da multa de mora, por sua vez, ficará reservada para àqueles casos
nos quais o sujeito passivo, extemporaneamente, realiza o pagamento ou
recolhimento antes do procedimento de oficio (ou seja, espontaneamente – o não
foi o caso);
- essa mesma sistemática deverá ser aplicada às previdenciárias, em razão do
advento da MP n° 449 de 2008, posteriormente convertida da Lei n° 11.941/09,
conforme art. 35-A da Lei n° 8.212;
- diante da redação explícita da norma, fica claro que, tratando- se de lançamento
de ofício, considerando-se que não houve no caso a declaração de todos os dados
relacionados aos fatos geradores das contribuições previdenciárias devidas, nem o
recolhimento ou pagamento do tributo devido multa a ser aplicada é aquela
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96;
- não há como se adotar outro entendimento que a multa de mora prevista no art.
35, da Lei n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) está inserida em
sistemática totalmente distinta da prescrita no art. 61 da Lei no 9.430/1996;
- por esse motivo não se poderia aplicar à espécie o disposto no art. 106 do CTN,
pois, para a interpretação e aplicação da retroatividade benigna, a comparação é
feita em relação à mesma conduta infra tora praticada, em relação à mesma
penalidade;
- como conclusão, para se averiguar sobre a ocorrência da retroatividade benigna
no caso concreto, a comparação entre normas deve ser feita entre o art. 35, da Lei
n° 8.212/91 em sua redação antiga (revogada) e o art. 35-A da LOPS, consoante
art. 476-A da Instrução Normativa no 971/2009.
Requer, por fim, que seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar o
acórdão recorrido no ponto em que determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei n° 8.212/91
(na atual redação conferida pela Lei no 11.941), em detrimento do art. 35-A, também da Lei n°
8.212/91, devendo-se verificar, execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa
anterior (art. 35, II da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei n° 8.212/91.
Por meio do documento de fls. 560/565, o contribuinte apresentou Recurso
Especial que teve seu seguimento negado por força dos despachos de fls. 568 e 569. Na mesma
peça, foram apresentadas também contrarrazões ao apelo da Fazenda Nacional com as seguintes
alegações:
- a multa aplicada ao contribuinte se baseou no antigo artigo 35 da Lei 8.212/91
que determinava a porcentagem progressiva conforme a fase e decorrer do tempo,
podendo atingir 50% e 100%, administrativa ou execução fiscal, respectivamente.
- conforme bem embasado no acórdão recorrido, o artigo supra fora alterado pela
Lei 11.941/2009, que estabelece que os débitos referentes a contribuições não
recolhidas no prazo previsto em lei, serão acrescidos de multa de mora nos termos
do art. 61 da Lei 9430/96, que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%.
- entendeu corretamente o v. acórdão, considerando que o artigo 106 do CTN
determina a aplicação retroativa da lei quando, tratando-se de ato que não
definitivamente julgado, comine-lhe penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática, princípio da retroatividade benigna, impõe-se o
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.058 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000320/2007-87

cálculo da multa com base no artigo 61 da Lei 9430/96 em comparativo com a
multa aplicada com base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8212/91 (presente
no crédito lançado neste processo) para a determinação e prevalência da multa
mais benéfica;
- é de rigor que nestes quesitos o acórdão deve ser mantido, afastando-se o
inconformismo da parte Fazendária.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade.
O caput e o § 6o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo Fiscal – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, vigente à época da
interposição do apelo recursal, estatuem:
Arl. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 6o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
De conformidade com os dispositivos regimentais, o Recurso Especial é cabível
nos casos em que, perante situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face do
mesmo arcabouço jurídico-normativo.
Afigura-se necessário reiterar que os fatos geradores incluídos no presente
lançamento foram regularmente declarados GFIP, conforme se pode extrair do trecho do
Relatório Fiscal que se reproduz a seguir:
3) – O fato gerador das contribuições apuradas ocorreu com a remuneração dos
segurados empregados e as retiradas a titulo de pró-labore dos sócios, cujos valores
encontram-se discriminados em folhas de pagamento e declarados em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP. (Grifou-se)
Nesse caso, o lançamento do crédito previdenciário foi efetuado tão-somente para
fins de controle administrativo, tendo em vista que ao órgão responsável pela administração do
tributo era facultada a cobrança de referido crédito, acrescido de juros e multa de mora, tendo em
vista que esse já havia sido confessado pela Contribuinte.
De modo diverso, nas situações retratadas nos acórdãos apresentados como
paradigmas, tem-se lançamento de salário indireto (Participação nos Lucros ou Resultados e
premiação de incentivo), consoante se pode observar da parte dos relatórios desses julgados, cuja
transcrição mostra-se imperiosa:
Acórdão no 2301-00.283
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.058 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000320/2007-87

A presente NFLD tem por objeto as contribuições sociais destinadas ao custeio da
Seguridade Social, parcela a cargo da empresa, bem como as destinadas aos Terceiros.
O período do presente levantamento abrange as competências outubro de 1998 a janeiro
de 2004, fls. 34 a 37; referente à verba “participação nos lucros e resultados”.(Grifou-
se)
Acórdão no 2401-00.120
Segundo o referido relatório fiscal, constituem os fatos geradores das contribuições
objeto do presente lançamento, os valores pagos a título de prêmios aos segurados
empregados da empresa Ticket Serviços, por intermédio da empresa Incentive House
S/A - CNPJ 00.416.126/0001-41, empresa esta, do mesmo grupo denominado Accor,
através dos cartões de premiação “Flex Card”, “Premium Card”, 'Top Premium”, 'Top
Premium Travel”, ou “presente Perfeito, no período de 04/1999 a 12/2005.
Nesses casos, por considerar que tais verbas não integram a base de incidência das
contribuições previdenciárias, não há, por parte das empresas, sua declaração em GFIP. Por
outro lado, para que a Fazenda Nacional possa exigir os valores que considera devidos, o crédito
tributário deverá, obrigatoriamente, ser formalizado por meio do lançamento.
Com efeito, com base nessas considerações, é possível concluir pela inexistência
de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os acórdãos
recorrido e paradigmas não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim do conjunto
fático específico de cada processo.
Ademais, em virtude das dessemelhança entre as situações retratada nos acórdãos
cotejados, não se verifica possível concluir que os colegiados paradigmáticos, diante da hipótese
evidenciada no julgado desafiado, chegariam a conclusões diversa daquela proferida pela Turma
a quo.
Além disso, a Portaria Conjunta PGFN/RFB no14/2009, cuja aplicação tem sido
observada de forma unânime por esta CSRF, deixa ainda mais clara a inexistência de
divergência, ao estabelecer, em seus arts. 3o e 5o, tratamentos distintos para os casos em que a
multa de ofício é aplicada em conjunto com a multa por descumprimento da obrigação acessória
pela falta de declaração de fatos geradores em GFIP e aqueles em que os créditos lançados foram
regularmente incluídos na declaração. Confira-se:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
[...]
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Nestas circunstâncias, em virtude da ausência de similitude fática, não se verificou
caracterizada a divergência jurisprudencial.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.058 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.000320/2007-87

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital